Tribunal: TJDFT
Processo: 0771528-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que houve a prescrição tanto intercorrente quanto da pretensão punitiva do Estado.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 70878609.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna a essa e. Turma Recursal consiste em: i) analisar se ocorreu a prescrição;
IV. Razões de Decidir
5. Consultando os autos verifico que o recorrente foi autuado em 14/11/2014, S002131373, por se recusar a realizar o teste de alcoolemia. Processo Administrativo 0055-035955/2014. A notificação foi expedida em 21/11/2014. Em 04/12/2014 o recorrente apresentou Defesa Prévia, a qual foi indeferida em 19/05/2015, sendo expedida a notificação de penalidade no dia 06/07/2015. Não foi apresentado recurso à JARI, sendo encerrada a fase recursal.
6. Em 19/08/2016 foi expedida a notificação para apresentação a primeira defesa, cujo prazo foi interrompido, nos termos da Resolução 182/2005. Em 12/09/2016 foi apresentada defesa e em 10/12/2018 foi negado o recurso e expedido parecer com sugestão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses. Em 31/05/2019 foi publicada a IS no 54/2019 com a imposição da penalidade, sendo expedida a Carta de Notificação da Penalidade em 15/07/2019.
7. O recorrente apresentou recurso à JARI em 15/08/2019, o qual foi improvido em 16/11/2022, mantendo a penalidade. Alertando que no período compreendido entre Março/2020 a Janeiro/2022, houve a suspensão dos prazos por força maior, período da pandemia.
8. O recorrente recorreu ao CONTRADIFE e em 04/07/2023 foi negado provimento ao recurso e em 03/07/2024 foi suspenso o direito de dirigir do recorrente. A partir desta data iniciou-se a contagem do prazo de 05 (cinco) anos para pretensão executória do Estado.
9. Ademais, a infração foi cometida em 14/11/2014, ou sejam, em data anterior a 01/11/2016, deverá incidir as disposições da Resolução 182/2005, nos termos da Resolução 723/2018. Nesse sentido: Acórdão 1823981, 07051595720238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Portanto, não houve prescrição intercorrente e nem a prescrição da pretensão punitiva do Estado. O processo não restou paralisado por mais de 03 (três) anos. Lembrando que na data de 19/08/2016 houve a interrupção da prescrição e no período de Março/2020 a Janeiro/2022 os prazos foram suspensos em face da pandemia de COVID-19.
11. Nesse sentido: Acórdão 1982756, 0729365-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1970265, 0707134-13.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 70878506/70878507. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Trânsito Brasileiro;
Resolução 182/2005.
Súmula 22/TUJ/TJDFT

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1823981, 07051595720238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1982756, 0729365-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025;
Acórdão 1970265, 0707134-13.2024.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025